Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-41.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009695-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), GLAUCIA DE AMORIM CUNHA - CPF: 567.856.401-30 (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), Segunda Turma da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA VINCULADA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR DE RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. NÃO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação n.º 1009695-41.2024.8.11.0000, com fundamento no art. 988, §5º, II, do CPC, sob o argumento de que a parte, mesmo ciente da decisão monocrática no Recurso Inominado n.º 1000121-41.2019.8.11.0041, deixou de interpor agravo interno no prazo legal, optando por ajuizar diretamente a reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reclamação constitucional quando a parte deixa de interpor o recurso cabível no prazo legal, utilizando a reclamação como sucedâneo recursal para impugnar decisão monocrática proferida em recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reclamação não é admitida quando houver recurso cabível da decisão impugnada e a parte, ciente disso, deixa de interpor o meio recursal adequado, conforme previsto no art. 988, §5º, II, do CPC.

4.
A agravante tomou ciência formal da decisão monocrática em 01/04/2024 e, mesmo com o prazo recursal em curso, optou por ajuizar reclamação em 05/04/2024, sem apresentar agravo interno, recurso previsto no art. 6º, II, “
e
”, da Resolução TJMT/OE nº 16/2023.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ não admite a reclamação como instrumento para suprir recurso não interposto, salvo em hipóteses excepcionais de erro escusável e aplicação do princípio da fungibilidade, inexistentes no caso concreto.

6.
Ainda que se alegue violação ao Tema 308 do STF ou a precedentes do STJ, a reclamação não pode ser utilizada como via para rediscutir o mérito de decisão transitada ou ainda passível de recurso próprio, tampouco serve à impugnação de decisões que não ofendam, de forma estrita, decisão com efeito vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A reclamação não é cabível como sucedâneo recursal, quando a parte, ciente da decisão impugnada, deixa de interpor o recurso previsto em lei.

2. A existência de entendimento vinculante ou jurisprudência dominante não afasta a necessidade de esgotamento das vias recursais ordinárias, sendo inadmissível a reclamação quando ainda cabível o recurso adequado.

3. A reclamação não se presta à revisão de decisões monocráticas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais quando a parte não interpõe o agravo interno previsto no regimento próprio.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 988, §5º, II; CPC, art. 1.021; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 6º, II, “e”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl 63733/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt na Rcl 43547/RR, Segunda Seção, j. 14.02.2023; TJMT, Reclamação n.º 1008088-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Gláucia de Amorim Cunha
contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos da Reclamação n.º 1009695-41.2024.8.11.0000, indeferiu liminarmente a petição inicial, com fundamento no art. 988, §5º, II, do CPC.

Na decisão agravada, concluiu-se que a parte teve ciência formal da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado n.º 1000121-41.2019.8.11.0041, mas deixou de interpor agravo interno no prazo legal, optando por ajuizar diretamente a reclamação, ainda durante o prazo recursal. (id. 251101674)

No agravo interno, a agravante sustenta que a reclamação seria cabível por se tratar de violação a entendimento vinculante do STF (Tema 308) e que não havia mais recurso cabível no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tendo a Turma Recursal atuado em manifesta desconformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. (id. 256524680)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pelo não conhecimento da reclamação. (id. 266957788)

Desnecessária a manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada fundamentou-se na regra do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, que dispõe ser inadmissível a reclamação quando houver recurso cabível da decisão atacada e a parte, ciente disso, deixar de interpor o recurso próprio.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante tomou ciência formal da decisão monocrática proferida nos autos do recurso inominado em 01/04/2024 e, mesmo estando em curso o prazo recursal de dez dias úteis (art. 1.021 do CPC), optou por ajuizar diretamente reclamação em 05/04/2024, sem apresentar agravo interno contra a decisão reclamada.

Ao contrário do que sustenta a agravante, a interposição de agravo interno é admitida no âmbito dos Juizados Especiais, conforme previsão legal constante do art. 6º, inciso II, alínea “e”, da Resolução TJMT/OE nº 16, de 23/11/2023, que aprova o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT:

Art. 6º Compete à Turma Recursal:

[...]

II - processar e julgar originariamente:

[...]

e) agravo interno contra decisão do Relator e do Presidente da Turma Recursal;

Assim, tendo o recurso sido julgado por decisão monocrática do relator, cabia à agravante interpor agravo interno, conforme previsto no Regimento Interno dos Juizados Especiais. No entanto, em vez de manejar o recurso adequado, optou por ajuizar reclamação diretamente no tribunal, como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar ou rescindir a decisão monocrática.

Ainda que se reconheça eventual plausibilidade jurídica na tese de ofensa ao Tema 308 do STF ou a precedentes do STJ, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a reclamação não se presta a suprir recurso não interposto pela parte, salvo em casos de erro escusável e de aplicação do princípio da fungibilidade — o que, claramente, não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CARREIRA DE SERVIDOR MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OFENSA À SUMULA 85 DO STJ – SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do art. 988 do CPC . 2
. A reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a acerto ou desacerto em aresto proferido pela Turma Recursal.

(TJ-MT - RECLAMAÇÃO: 10080882720238110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2024, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 02/04/2024) (destaquei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS . IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO . I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante.
III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional.
IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral . V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação. IV – Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 63733 GO, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-2024)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível reclamação para controle, no caso concreto, da aplicação de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo .
2. Não se admite a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou com finalidade rescisória.
Aplicação da Súmula n. 734 do STF por analogia . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na Rcl: 43547 RR 2022/0189561-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Portanto, ausente o pressuposto de admissibilidade da reclamação, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, não sendo possível rediscutir o mérito da decisão proferida no recurso inominado por meio da via reclamatória, quando ainda era cabível — e não foi interposto — o recurso adequado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025